Tribunal: TJES
Processo: 5002663-86.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002663-86.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO DOS SANTOS MENDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5002663-86.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TIAGO DOS SANTOS MENDES.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. COBRANÇA DE FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONTRATAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PRAZO RAZOÁVEL. DESVIRTUAMENTO NÃO CONFIGURADO. VÍNCULO VÁLIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por TIAGO DOS SANTOS MENDES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam a declaração de nulidade do contrato temporário firmado com o Município de Vitória e a condenação ao pagamento de FGTS no valor de R$ 5.274,12 (cinco mil duzentos e setenta e quatro reais e doze centavos).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma integral do julgado, sustentando, em síntese, a invalidade concreta da contratação temporária. Argumenta que o Município não logrou demonstrar o fato gerador da excepcionalidade, deixando de identificar qual docente teria sido substituído ou qual vaga específica justificou o chamamento. Defende, por fim, que o ônus de provar a regularidade e a motivação do ato administrativo excepcional recai sobre a municipalidade, e que a ausência dessa prova atrai a incidência do Art. 19-A da Lei 8.036/90 e dos Temas 191, 308 e 916 do STF.

3.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA apresentou contrarrazões refutando as teses autorais e pugnando pela manutenção da sentença. Assevera que a contratação possui lastro na Lei Municipal nº 7.534/2008 e que o vínculo observou o prazo máximo de duração previsto na legislação local. Destaca que não houve a ocorrência de prorrogações sucessivas ou ininterruptas, tratando-se de um único contrato administrativo com vigência limitada de 16/05/2023 a 20/12/2024. Sustenta, sob o amparo da jurisprudência do TJES, que a ausência de reiteração e a transitoriedade do serviço afastam qualquer alegação de burla à regra do concurso público ou de nulidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia cinge-se em verificar a validade jurídica da contratação temporárias firmada entre o recorrente e o Município de Vitória para o exercício da função de Professor, analisando a existência de eventual desvirtuamento do regime de designação temporária ou sucessividade irregular capaz de ensejar a nulidade dos vínculos e o consequente direito ao recebimento de valores a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

No mérito, impõe-se registrar que a contratação temporária de servidores encontra amparo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. A regularidade dessa modalidade exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, como nas hipóteses de substituição de servidores efetivos. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 (RE 765.320), fixou a tese de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

6.

No mesmo sentido, a Súmula n.º 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) consolidou o entendimento de que o depósito do FGTS é devido apenas quando o contrato for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público ou desvirtuamento da excepcionalidade. Assim, a validade do contrato afasta, de plano, a condenação ao pagamento da verba fundiária.

7.

Vale destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes no sentido de admitir a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos, considerando tal lapso como razoável e legítimo (Precedentes: Apelação nº 024140379868, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho; Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: Dair José Bregunze de Oliveira).

8.

No caso vertente, colhe-se do acervo probatório que o recorrente manteve vínculo administrativo único com o Município de Vitória, no cargo de Professor de Educação Básica III - Informática Educativa, pelo período ininterrupto de 16/05/2023 a 20/12/2024 (19 meses). D
essa forma, constata-se que o vínculo firmado entre as partes não excedeu o lapso de 24 (vinte e quatro) meses, parâmetro de razoabilidade consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

9.

No que concerne à regularidade da contratação, os atos administrativos em exame gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade e legalidade por estarem amparados na Lei Municipal nº 7.534/2008. Referida norma autoriza o recrutamento temporário para suprir faltas decorrentes de licenças e afastamentos de servidores efetivos, sendo que a transitoriedade do vínculo que sequer atingiu o patamar de vinte e quatro meses constitui elemento robusto da regularidade da contratação para atender a uma necessidade temporária.

10.

Diferentemente das hipóteses de nulidade por renovação indefinida, o caso em tela revela um único pacto de curta duração em estrito respeito ao caráter excepcional exigido pelo artigo 37, IX, da CF/88. Sob esse prisma, o chamamento via processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva é procedimento legítimo para gerir o fluxo rotativo e imprevisível de afastamentos, tais como licenças médicas e maternidade, não configurando de forma alguma confissão de carência estrutural ou permanente.

11.

Desta feita, o uso de termos genéricos no edital de convocação não possui o condão de, por si só, transmudar a natureza da vaga de temporária para permanente, especialmente quando o serviço prestado pelo recorrente limitou-se a um único período de menos de dois anos, o que é perfeitamente compatível com o suprimento de substituições eventuais previstas na legislação local. Ademais, conforme os critérios fixados pelo STF no Tema 612 (RE 658.026), a contratação preencheu os requisitos de previsão legal, prazo predeterminado e indispensabilidade temporária, visto que o recorrente não logrou êxito em comprovar que ocupou vaga que deveria ser provida exclusivamente por cargo efetivo ou que sua função serviu apenas para suprir contingências normais e ordinárias da Administração de forma permanente.

12.

Portanto, não restando comprovada a burla ao princípio do concurso público ou o desvirtuamento das funções exercidas, deve ser preservada a higidez dos atos administrativos. Por conseguinte, ante a validade da contratação, não se opera a subsunção do fato à Súmula n.º 22 do TJES ou ao Tema 916 do STF, os quais pressupõem a declaração de nulidade do pacto para a concessão do FGTS, de sorte que, ausente o vício de invalidade, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)